Tribunal: TJMT
Processo: 1029746-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029746-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JOSE MARGARIDO DOS SANTOS - CPF: 786.898.561-53 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM VALOR ADEQUADO – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, § 1o CPC – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO TJMT – LIMITAÇÃO DO VALOR – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Pode o juízo realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o do CPC, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, como na hipótese dos autos.

A necessidade de apuração adequada dos fatos, com o emprego de conhecimentos especializados, justifica a fixação dos honorários do perito em R$1.000,00, remuneração que se considera razoável nas circunstâncias, não se justificando a pretendida redução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029746-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: JOSÉ MARGARIDO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em substituição legal,
Dra.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT no. 1032159-67.2023.8.11.0041, proposta por
JOSÉ MARGARIDO DOS SANTOS
, que determinou a realização de perícia médica atribuindo à agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais a serem depositados no prazo de 10 (dez) dias.

A parte agravante, em suas razões recursais, salienta que
“Trata-se de Agravo de Instrumento da decisão do M.M. Juiz a quo que inverteu os ônus, arbitrou o valor dos honorários no valor de R$1.000,00 e intimou a parte ré para pagamento de honorários periciais no prazo de 10 (Dez) dias, ou seja, totalmente fora dos termos de cooperação firmado entre o TJMT e Seguradora Líder.”
(sic).

Alega que
“[...], cabe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto à requerida, incube fazer provas acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme preceitua o art. 373, I e II do C. P.C”
(sic).

Sustenta que
“[...] a parte agravada não cumpriu com a determinação legal e muito menos com o ônus previsto no art. 373, inciso I do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer laudo pericial com fincas a comprovar que possui direito a indenização”
(sic).

Aduz
que “[...] como o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, cabendo a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado, conforme inteligência do art. 3o, V, da Lei no. 1.060/50”
(sic).

Assevera que
“Pelo o que se depreende, tanto pela legislação aplicável como pela jurisprudência dominante, não pode a seguradora demandada ser compelida a pagar os honorários periciais arbitrados nesta fase processual, devendo eles serem suportados pela parte agravada, que é quem precisa fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, mormente da debilidade que supostamente apresenta em um de seus membro”
(sic).

Defende que “[...]
merece conhecimento e provimento o presente recurso, de maneira a isentá-la da antecipação de qualquer valor a título de honorários periciais”
(sic).

Registra que
“[...] se este não for o entendimento deste Tribunal, tem-se que deverá ser estabelecido que os honorários periciais, sendo correto que em caso de improcedência deverão eles serem suportados pelo Estado, já que aparte agravada é beneficiária de justiça gratuita, o que desde já se requer”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pleiteou,
“[...] requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida determinando a produção de perícia médica nos moldes do pacto de cooperação firmado entre a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A e o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”
(sic).

Não houve pedido
liminar/efeito suspensivo/ativo nos presentes autos
, conforme despacho acostado em Id
196085679
.

Sem contraminuta, conforme certidão de decurso do prazo acostada no Id. 202988177.

Custas recolhidas (Id. 194915653).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o agravado na origem ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, buscando
“Que julgue procedente a presente ação, para condenar a Requerida a efetuar o pagamento do Seguro Obrigatório no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão da INVALIDEZ DA PARTE RECLAMANTE, acrescidos de juros legais de 1.0% (um por cento) ao mês, mais CORREÇÃO MONETÁRIA com o índice INPC;”
(sic).

Após a apresentação de contestação e impugnação, o juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória, ora agravada, nos seguintes termos:

“
O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert [...].

[...]

Além do mais, importante ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que somente retardará a celeridade processual.

[...]

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova.

Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, “caput” §1o), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para início dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a entrega do laudo.”
(Id.
194895688
).

Pois bem, a controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que determinou o custeio dos honorários periciais pela seguradora.

Sobre o assunto, o CPC leciona que em se tratando de honorários periciais, quando a perícia é determinada de ofício pelo magistrado, a legislação processual prevê o seu rateio, consoante dispõe o art. 95, do CPC,
in verbis
:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Nota-se que, em princípio, a parte que requereu a produção da prova pericial deverá adiantar a remuneração do perito e, se a prova for requerida por ambas as partes, o custeio dos honorários deve ser rateado.

Todavia, verificada a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, a responsabilização por tal ônus pode ser direcionada a determinada parte pelo togado singular, nos moldes do artigo 373, §1o, do CPC,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Essa distribuição dinâmica da carga probatória consiste em um deslocamento do ônus probatório, conforme as peculiaridades e circunstâncias de cada caso, podendo recair sobre aquele sujeito processual que dispõe de melhores condições de produzi-la, com o intuito de se demonstrar os fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado.

E é com base nesse entendimento que a decisão agravada determinou a realização da prova pericial a ser custeada pela agravante.

Inobstante a isso, embora se entenda que a inversão do ônus não importa em obrigação financeira, há situações em que o juiz pode transferir, também, o custo da perícia, desde
que não gere situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, consoante disposto no § 2o do art. 373, do CPC.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES –
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA – ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO SOMENTE PELA PARTE RÉ – VALOR FIXADO RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, atribui-se a seguradora o ônus de arcar com os encargos periciais, não merecendo reparo a decisão neste ponto.

A fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, conforme inteligência do art. 2o, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.
(N.U 1016239-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS –
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – HONORÁRIOS – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, § 1o CPC – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

I - Pode o juízo realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o do CPC, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo.

II - Inobstante a isso, embora se entenda que a inversão do ônus não importa em obrigação financeira, há situações em que o juiz pode transferir, também, o custo da perícia, desde que não gere situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, consoante disposto no § 2o do artigo 373, do CPC.

(N.U 1020651-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

In casu
, o valor fixado, de R$1.000,00 (mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No que tange o Termo de Cooperação Técnica no 6/2023 celebrado entre a Cia Seguradora e o TJMT, entendo pela sua inaplicabilidade no caso em comento.

Tal assertiva se fundamenta na disposição primordial da cláusula inaugural do termo de cooperação, a qual circunscreve seu escopo exclusivamente às perícias médicas judiciais realizadas em pauta concentrada de ações envolvendo DPVAT, contingência esta não constatada nos presentes autos.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA SEGURADORA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – HONORÁRIOS DO PERITO FIXADOS EM VALOR ADEQUADO –
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO TJMT – LIMITAÇÃO DO VALOR – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre,
é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora
(N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, publicado no DJE 06/07/2015).

A necessidade de apuração adequada dos fatos, com o emprego de conhecimentos especializados, justifica a fixação dos honorários do perito em R$1.000,00, remuneração que se considera razoável nas circunstâncias, não se justificando a pretendida redução.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029749-62.2023.8.11.0000, Relator: Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem determinou a realização de perícia, atribuindo à agravante o ônus quanto ao pagamento dos honorários periciais, fixados no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024